Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-62.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c obrigação de fazer com pedido de reparação por danos materiais e morais. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Não demonstrada a pactuação do contrato impugnado pelo autor. Devolução de valores na forma simples. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.